Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014177-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 056.372.181-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.301.851-32 (VÍTIMA), JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO - CPF: 091.548.271-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wanderson Aparecido Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (ação penal n. 1000993-87.2021.811.0008).

O impetrante relatou, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 15.11.2021 e que foi pronunciado, no sentido de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 1o, inciso II da Lei n. 9.455/97; art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal Brasileiro e art. 2o da Lei 12.850/2013.

Asseverou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 500 dias), sem que a instrução probatória tenha se iniciado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Afirmou que o excesso de prazo é por culpa exclusiva da máquina judiciária, pois até o momento não foi designada a sessão do Tribunal do Júri.

Por fim, alegou que o beneficiário é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 172491699).

Juntou documentos (Id. 172491685 a Id. 172491684).

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, constante do Id. 173593177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 176073172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de
Wanderson Aparecido Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 500 dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção do impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 15.11.2021 pela suposta prática
dos crimes previstos no
art. 1o, inciso II da Lei n. 9.455/97; art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal Brasileiro e art. 2o da Lei 12.850/2013.

Pois bem.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o autor da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 500 dias, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

Ao contrário, na hipótese em análise, vejo que o prazo despendido para a prática dos atos processuais decorre da complexidade da causa, na qual se apura a autoria delitiva imputada ao favorecido pela suposta prática dos crimes tipificados
no
art. 1o, inciso II da Lei n. 9.455/97; art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal Brasileiro e art. 2o da Lei 12.850/2013, somado pela multiplicidade de acusados (3 pessoas), com advogados diferentes, havendo a necessidade da citação de todos e apresentação de resposta à acusação, dentre outros, justificando a demora constatada, por aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se a análise conforme as peculiaridades do caso, podendo tais marcos temporais ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, especialmente na parte que interessa. Veja-se:

“Cumpre registrar, que fora prolatada sentença de pronúncia em 05.08.2022 (Id. 91007529 – Sentença), sendo posteriormente apresentado Recurso em Sentido Estrito (RESE) pela Defesa (Id. 92677795 – Recurso de sentença), Recurso este, que fora julgado em 03.03.2023 (Id. 113373079 – Acórdão), que veio a transitar em Julgado em 23.03.2023 (Id. 113373088 - Certidão do Trânsito em Julgado). Vejamos:

(PJE – no 1000993-87.2021.8.11.0008)

“SENTENÇA (...)

Diante do exposto, PRONUNCIO os acusados ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO, JOSE EDNALDO DOS SANTOS, LUAN SILVA FERREIRA LIMA e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 1°, II da Lei n° 9.455/97, artigo 121, §2°, inciso I, III e IV do Código Penal Brasileiro e artigo 2° da Lei 12.850/2013, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Intimem-se os pronunciados, atentando-se a escrivaninha ao disposto no art. 420, do Código de Processo Penal.

Havendo preclusão “pro judicatio” seja aberta vista ao nobre representante do Ministério Público e em seguida à ilustre Defesa, para os fins do art. 422 do Diploma Processual Penal.

Intime-se o representante do Ministério Público, a Defesa e os acusados.

P.R.I. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, (datado e assinado digitalmente).

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito”
05/08/2022.

Ademais, em detida análise aos autos, verifica-se que fora determinada a intimação das partes para arrolarem testemunhas para serem ouvidas em plenário do Júri, para posterior conclusão para designação de Sessão do Júri. Vejamos:

(PJE – no 1000993-87.2021.8.11.0008)

“Vistos; 1. Intime-se às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para arrolarem testemunhas (até no máximo 05) para serem ouvidas em plenário do Júri, na forma do art. 422, CPP. 2. Após, conclusos para designação de Sessão do Júri. 3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Barra do Bugres-MT, 28 de Junho de 2023. Silvio Mendonça Filho Juiz de Direito em Substituição Legal”.

No presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em regular tramitação/processamento,
aguardando a manifestação das partes
nos termos do art. 422, do CPP, para posterior designação de Sessão do Júri, conforme pauta deste Juízo.”

(Id. 173593177).

Diante do acima narrado, verifico que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram presos em flagrante quando transportavam e mantinham sob suas guardas, para fins de tráfico, 1.374,06 kg (mil, trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de maconha. Ademais, os réus encontram-se presos em comarca diversa daquela onde tramita o feito, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais
. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
III – Habeas corpus denegado, com recomendação.”
(STF,
HC
n. 110.729/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.3.2012) – destaquei.

Desta feita, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, os crimes que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023